Tribunal: TJBA
Processo: 8038208-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038208-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: L. C. RAMOS & CIA LTDA. Advogado(s): FLAVIO COSTA SIRQUEIRA AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A recorrente alega hipossuficiência financeira para justificar o benefício. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação acostada aos autos. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 481, admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade financeira. No caso concreto, os documentos apresentados dizem respeito à situação financeira do sócio da empresa e não da pessoa jurídica, que possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial. Os extratos bancários juntados aos autos indicam movimentações expressivas, incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira. A decisão agravada encontra respaldo no art. 99, § 2º, do CPC, o qual autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de insuficiência de recursos. A análise realizada pelo juízo de origem foi específica e motivada, inexistindo afronta ao dever de fundamentação ou ao direito de acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova inequívoca de sua hipossuficiência financeira. 2. A documentação relativa ao sócio da empresa não é suficiente para comprovar a condição econômica da pessoa jurídica. 3. A movimentação bancária expressiva é apta a afastar a alegada necessidade de gratuidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038208-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante L. C. RAMOS & CIA LTDA. e como agravada LIBERTY SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.